Tribunal: TJSP
Processo: 1500776-23.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO DA DEFESA. (1) PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. (2) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. (3) PEDIDO DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DO QUESITO RELATIVO AO CRIME CULPOSO. INOCORRÊNCIA. (4) NATUREZA RESTRITIVA DO RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. (5) ALEGAÇÃO DE DECISÃO

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO DA DEFESA. (1) PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. (2) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. (3) PEDIDO DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DO QUESITO RELATIVO AO CRIME CULPOSO. INOCORRÊNCIA. (4) NATUREZA RESTRITIVA DO RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. (5) ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CARENTE DE FUNDAMENTOS APTOS À ANULAÇÃO DO JULGADO COMBATIDO. (6) DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. (7) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (8) SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DE CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DE CRIME DE TRÂNSITO. (9) PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. (10) PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. (11) AGRAVANTE DO ART. 61, II, "J", DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. (12) SÚMULA N. 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (13) REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO E SEMIABERTO PARA O CRIME DE TRÂNSITO. (14) DIREITO DE "RECORRER EM LIBERDADE". (15) AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL DO CRIME DE TRÂNSITO PARA O SEMIABERTO, MANTIDA, NO MAIS, A SENTENÇA.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. O recorrente alega cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento, por decisão proferida em Plenário do Júri, do pedido de oitiva de uma testemunha. No caso concreto, não cabe falar em nulidade por violação ao princípio da ampla defesa. Por ocasião da fase do art. 422, do Código de Processo Penal, foram arroladas três testemunhas pela defesa, o que fez precluir a questão. Jurisprudência do STJ (AgRg no HC 882.594/MS – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 09/09/2024 – DJe de 12/09/2024; AgRg no AREsp 2.274.677/RJ – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Sexta Turma – j. em 27/06/2023 – DJe de 30/06/2023).
2. Vigora no Direito Processual Penal pátrio o princípio "pas de nullité sans grief", pelo qual não se declara nulidade se desta não houver resultado prejuízo, concreto, para uma das partes. Precedentes do STF (HC 226.309-AgR/MT – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 03/05/2023 – DJe de 12/05/2023; HC 204.853-AgR/AC – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 18/04/2023 – DJe de 03/05/2023; Rcl 57.391-AgR-segundo/CE – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 02/03/2023; HC 221.838-AgR/PE – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 06/02/2023; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; RHC 208.338-AgR/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 29/06/2022 e HC 198.937-AgR/DF – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 18/12/2021 – DJe de 24/02/2022).
3. Preliminar de nulidade do julgamento por indeferimento do quesito relativo ao crime culposo. No caso dos autos, não há nulidade na formulação dos quesitos, eis que contemplaram, explícita ou implicitamente, todas as teses sustentadas pela defesa em Plenário do Júri. O reconhecimento da materialidade e da autoria do crime foi objeto de quesitação específica, assim como a possibilidade de absolvição e de afastamento da qualificadora. A tese defensiva voltada à desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo esteve abrangida pelo quesito referente à conduta de "assumir o risco de causar a morte da vítima", que pressupõe "animus necandi", quesito formulado imediatamente antes daquele relativo à absolvição do réu, cujo significado se presume que foi prévia e devidamente esclarecido aos Jurados, porque ausente qualquer irresignação oportuna das partes. Precedentes do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 2.474.412/PB – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 12/11/2024 – DJe de 18/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 1.518.878/DF – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023).
4. De plano, importa salientar que a apelação, em sede procedimental do Júri, tem natureza restritiva, seja quando interposta pela defesa seja quando manejada pelo Ministério Público. Com efeito, não devolve à Superior Instância o conhecimento integral da causa. Em outras palavras, prevalece, em casos tais, a vetusta cláusula: "tantum devolutum quantum appellatum". Portanto, o Tribunal "ad quem" deve limitar-se a apreciar os pedidos e fundamentos trazidos pelo recorrente, com vistas à modificação ou nulificação do julgamento profligado. Portanto, cumpre examinar os apelos interpostos apenas naquilo que foi objeto de irresignação específica.
5. O Júri é soberano para escolher qualquer das vertentes probatórias ou interpretativas que lhe são trazidas à apreciação (ainda que se trate da diretriz minoritária ou menos verossímil). Apenas o julgamento sem amparo em nenhum elemento probatório enseja a possibilidade de sujeitar o réu, por mais uma vez, a novo julgamento popular (art. 593, III, "d", e §3o, do Código de Processo Penal). Suporte doutrinário (Guilherme de Souza Nucci e José Frederico Marques) e na jurisprudência do STF (ARE 1.280.954 AgR-segundo/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. 23/11/2021, DJ 10/01/2022; HC 107.906/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Decisão Monocrática proferida com fundamento em questão que constitui "objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal", conforme art. 192, do RISTF – j. 08/04/2015).
6. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (RHC 225.939/RO – Rel. Min. EDSON FACHIN – j. em 04/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/07; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. em 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (HC 926.476/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 15/10/2024 – DJe de 12/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.884/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 22/10/2024 – DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 860.201/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 17/6/2024 – DJe de 20/6/2024; AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/8/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
7. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
8. Os Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio duplamente qualificado. Depois, reconheceram as qualificadoras relativas ao emprego de perigo comum e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Também reconheceram a materialidade e a autoria do crime do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro e rejeitaram o quesito absolutório. E o fizeram amparados em provas efetivamente constantes do caderno processual e válidas interpretações das mesmas, o que leva à necessidade da manutenção do decisório. Precedentes do STF (RHC 217.451 AgR/PE – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 05/10/2022; HC 216.511 AgR/RJ – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. 29/08/2022 – Dje 31/08/2022; HC 217.316 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. 22/08/2022 – DJe 24/08/2022).
9. Dosimetria da pena. Penas-base fixadas no mínimo.
10. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível adotar uma delas para o fim de caracterizar o tipo penal qualificado e outra, ou outras, para exasperar a pena-base, ou para agravar a sanção penal, quando estiver contida no rol das agravantes genéricas do art. 61, do Código Penal. Amparo doutrinário (Guilherme de Souza Nucci) e jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233.571 AgR/SP – Rel. Min. CRISTIANO ZANIN – Primeira Turma – j. em 21/11/2023 – DJe de 30/11/2023; RHC 185.560 AgR/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 08/09/2020 – DJe de 16/09/2020) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 799.939/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 060/3/2023).
11. Reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, II, "j", do Código Penal, para o crime de homicídio, certo que o crime foi cometido durante estado de calamidade pública. Entendimento do TJSP (Apelação Criminal 1509134-74.2020.8.26.0228 – Rel. Des. Marcos Correa – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 24/08/2023 – DJe de 25/08/2023; Apelação Criminal 1502506-18.2020.8.26.0536 – Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi – 5a Câmara de Direito Criminal – j. em 10/08/2023 – DJe de 11/08/2023; Apelação Criminal 1500278-51.2021.8.26.0628 – Rel. Des. Freire Teotônio – 14a Câmara de Direito Criminal – j. em 23/05/2023 – DJe de 23/05/2023; Apelação Criminal 1500843-32.2022.8.26.0320 – Rel. Des. Hugo Maranzano – 3a Câmara de Direito Criminal – j. em 23/02/2023 – - DJe de 23/02/2023).
12. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n. 231, do STJ). Precedentes do STF (HC 214.391-AgR/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma – j. em 16/05/2022 – DJe de 17/05/2022; RE 1.269.051-AgR/MS – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rel. p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 20/10/2020 – DJe de 18/11/2020; HC 101.857/AC – Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma – j. em 10/08/2010 – DJe de 10/09/2010; HC 94.243/SP – Rel. Min. EROS GRAU – Segunda Turma – j. em 31/03/2009 – DJe de 14/08/2009; RE 597.270-QO-RG/RS – Rel. Min. CEZAR PELUSO – Tribunal Pleno – j. em 26/03/2009 – DJe de 05/06/2009; HC 94.552/RS – Rel. Min. AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 14/10/2008 – DJe de 27/03/2009; HC 94.337/RS - Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma – j. em 03/06/2008 – DJe de 31/10/2008; HC 94.446/RS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Primeira Turma – j. em 14/10/2008 – DJe de 31/10/2008 e HC 92.926/RS – Rel. Min. ELLEN GRACIE – Segunda Turma – j. em 27/05/2008 – DJe de 13/06/2008).
13. Regime prisional fechado para o crime de homicídio qualificado. Inteligência do art. 33, §2o, "a", do Código Penal. Alteração, de ofício, do regime prisional para a pena do crime de trânsito para o semiaberto, nos termos do art. 33, "caput", do Código Penal.
14. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a tese de que, nos crimes submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos autoriza o imediato cumprimento da pena imposta, não havendo que se falar em direito de "recorrer em liberdade" (RE 1.235.340/SC – Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – Tribunal Pleno – j. em 12/09/2024 – DJe de 12/11/2024).
15. Afastamento das preliminares e desprovimento do recurso defensivo, com a alteração, de ofício, do regime prisional do crime de trânsito para o semiaberto, mantida, no mais, a sentença.